Tribunal: TCU
Processo: 024.974/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 135/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União e com o inciso I do art. 463 do Código de Processo Civil, ACORDAM em apostilar o acórdão proferido no processo a seguir relacionado para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, para que o Acórdão 14361/2021-TCU-Primeira Câmara , constante da Relação 32/2021, passe a ter a seguinte redação: " ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar ilegal a admissão de Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos, negando registro ao respectivo ato e encaminhar cópia desta decisão ao Banco do Brasil e ao interessado ." 1. Processo TC- Processo 024.974/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos (XXX.816.351-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há